Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003791-18.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DANIEL BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. FURTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 24 STF. NÃO INCIDÊNCIA. FATO, EM TESE, TÍPICO E ANTIJURÍDICO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. A natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público fornecido por concessionária é de tarifa ou preço público, não de tributo. Inadmissível, em decorrência, a incidência da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal – que exige o esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade para o ajuizamento de denúncia pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1190 - ao caso concreto, por não configurado crime material contra a ordem tributária, e sim, versar a questão sobre bem patrimonial pertencente, em última instância, a toda a população do Distrito Federal, portanto, transindividual e difuso À semelhança, tampouco se faz necessária a finalização do procedimento administrativo junto à CAESB como condição de procedibilidade da ação penal. A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Se o desvendamento do fato depende da instrução, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida para que prossiga a ação penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, sustentando que, por configurar crime material, faz-se necessária, para o recebimento da denúncia, a quantificação do montante subtraído e sua respectiva expressão financeira para reconhecer justa causa para ação penal; b) artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, defendendo inexistir justa causa para ação penal, ante a ausência da quantificação do montante subtraído e a sua respectiva expressão financeira, que impede o recebimento da peça acusatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pois o acórdão está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4°, II, do CP. FURTO DE ÁGUA PRATICADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, configura o crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) a conduta consistente no furto de água da concessionária de serviço público, praticado mediante ligação clandestina. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (sem destaque no original) (AgRg no REsp 1830267/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/9/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 581, I, DO CPP. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 395, III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1683839/SP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 581, I, do Código de Processo Penal, verifica-se que a referida norma refere-se tão somente a uma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não possuindo comando normativo apto para desconstituir o acórdão recorrido, sob o argumento de que não foram atacados todos os fundamentos da decisão recorrida. Aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 2. No que toca à questão amparada no art. 395, III, do Código de Processo Penal, como bem demonstrado pela Corte de origem, a denúncia descreve de modo satisfatório a conduta praticada pelo acusado, em desacordo com o artigo 4o, inciso II, "a", "b" e "c", da Lei no 8.137/1990, e com os artigos 90, "caput", e 96, incisos I e V, ambos da Lei no 8.666/1993, em concurso material. 3. Ressalte-se que não cabe, no juízo de admissibilidade da ação penal, a valoração dos elementos de prova acostados à inicial acusatória. Tal providência deve se dar no curso da instrução criminal - momento em que, efetivamente, outras provas serão colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa -, devendo, nesta oportunidade, o magistrado ater-se à verificação da presença dos elementos indicativos dos indícios de autoria e materialidade. 4. No julgamento do Recurso Especial no 1683839/SP, o eminente Relator - Ministro Nefi Cordeiro - decidiu pela impossibilidade de se estender os efeitos daquela decisão ao réu Marcos Vinicius Missawa. 5. Por fim, uma vez que a sentença que rejeitou a denúncia foi reformada, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de formação de cartel e fraude à licitação, diretamente por esta instância especial, uma vez que a avaliação da sua incidência demandaria profunda valoração probatória, o que deverá ser feito pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(original sem grifo) (AgRg no AREsp 967.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, , DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006